Tribunal: TJDFT
Processo: 0752337-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752337-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARMENES AGRAVADO: MICHEL NERI DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Carmenes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado e, na sequência, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Eis a r. decisão agravada: “O exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento do devedor. Contudo, é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade só pode ser mitigada para dívidas alimentares ou quantias que excedam 50 salários mínimos mensais, o que não se aplica ao caso em questão. O Tribunal de Justiça já decidiu que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração ultrapassa 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC" (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025). Portanto, indefiro o pedido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas) pelo prazo de 1 (um) ano (até 27/10/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois, após a realização de todas as diligências possíveis para localização de bens — SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER —, apenas foi bloqueada a quantia de R$ 520,75, valor irrisório diante do montante devido. Afirma que o executado possui remuneração mensal superior a R$ 11.000,00, conforme CTPS juntada aos autos, o que permitiria a constrição de percentual sem comprometer o mínimo existencial. Alega que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não seria absoluta, podendo ser mitigada quando preservada a dignidade do devedor, citando precedentes do STJ, inclusive o EREsp 1.518.169/DF, que admite penhora de parte do salário para satisfação de dívida não alimentar. Invoca, ainda, julgados do TJDFT que autorizam a retenção de percentual entre 10% e 30% dos vencimentos. Requer, em sede de tutela recursal, a penhora de 30% da remuneração do agravado, ou, subsidiariamente, percentual não inferior a 15%, com depósito nos autos, sob o argumento de que há probabilidade do direito e perigo de dano, diante da suspensão da execução e risco de prescrição intercorrente. Preparo no ID 78826173. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: probabilidade de provimento e perigo da demora. No caso, embora o agravante invoque precedentes que admitem a mitigação da impenhorabilidade salarial, a análise sumária própria desta fase não evidencia urgência capaz de justificar a liminar pleiteada. O crédito encontra-se preservado, não havendo notícia de ato processual tendente à extinção da execução ou iminente prescrição. Ademais, a questão debatida demanda exame mais aprofundado pelo colegiado, sobretudo porque envolve interpretação restritiva de norma protetiva (art. 833, IV, do CPC) e ponderação sobre o mínimo existencial do devedor. Some-se, ainda, que se trata-se de recurso de tramitação célere, o que afasta risco de dano irreparável. Ausente, portanto, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, impõe-se o indeferimento do pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator